Tribunal: TJPA
Processo: 0057666-79.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057666-79.2011.8.14.0301

APELANTE: ROSANE MARTA ALMEIDA OLIVEIRA, CHURRASCARIA TUCURUVI LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Rosane Marta Almeida Oliveira e Churrascaria Tucuruvi Ltda contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação por elas interposta, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra o Itaú Unibanco S.A. As agravantes sustentam a iliquidez do título executivo, alegando cobrança em conta diversa da pactuada, cobrança de juros superiores aos contratados e não consideração de parcelas já quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cédula de crédito bancário apresentada possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) estabelecer se houve excesso de execução, com desconsideração de parcelas quitadas ou cobrança indevida de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes especifica a conta vinculada à operação, sendo que a mudança de domicílio bancário ocorreu a pedido da própria empresa executada, afastando a alegação de cobrança indevida em conta diversa.

A jurisprudência é firme ao exigir que a alegação de excesso de execução venha acompanhada de memória de cálculo detalhada, com o valor correto, conforme o art. 525, §5º, do CPC, o que não foi observado pelas agravantes.

Os extratos bancários apresentados demonstram débitos automáticos pendentes, não havendo prova de quitação das parcelas discutidas.

A cédula de crédito bancário apresentada atende aos requisitos do art. 783 do CPC (certeza, liquidez e exigibilidade), sendo título executivo extrajudicial nos termos do art. 26 da Lei nº 10.931/04.

As razões do agravo interno repetem os argumentos da apelação, sem apresentar elementos novos que justifiquem a revisão da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mudança de domicílio bancário por solicitação do devedor não compromete a liquidez do título executivo.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de memória de cálculo detalhada e fundamentada, nos termos do art. 525, §5º, do CPC.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e, se acompanhada de prova da inadimplência, possui força executiva suficiente.

A ausência de prova inequívoca de pagamento impede o reconhecimento de iliquidez ou inexigibilidade da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §5º, e 783; Lei nº 10.931/2004, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70083959874, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 03.11.2020; TJ-SP, AC nº 1003328-31.2021.8.26.0568, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 31.10.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Rosane Marta Almeida Oliveira e Churrascaria Tucuruvi Ltda em face da
decisão monocrática
proferida por este Relator (ID 21108669), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor do Itaú Unibanco S.A.

Nas
razões do interno,
a Agravante
reitera as teses anteriormente expendidas, com destaque para a cobrança em conta diversa, a incidência de juros superiores aos contratados, a ausência de liquidez do título e a existência de parcelas pagas e não consideradas no cálculo da dívida.

Assim, sustenta
que a decisão monocrática não enfrentou adequadamente a questão da iliquidez do título, pois os juros efetivamente cobrados divergem dos pactuados, evidenciando vício que compromete a exequibilidade do débito. Apontam, ainda, que parcelas efetivamente adimplidas não foram consideradas no cálculo do montante executado, configurando bis in idem e enriquecimento ilícito do credor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível restringe-se à análise da correção da decisão monocrática proferida por este Relator, que conheceu da apelação interposta pelas ora agravantes e, no mérito,
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução
opostos em face da ação promovida pelo banco agravado.

Reitere-se que, na origem, discute-se a exigibilidade de crédito decorrente de cédula de crédito bancário no valor de R$ 63.619,37, emitida em favor da instituição financeira apelada, com garantia sobre recebíveis oriundos da empresa de titularidade das embargantes. As agravantes alegam, em suma, que o título seria inexigível e ilíquido, notadamente diante da alegada divergência na cobrança de juros e da prática de excessos não contratados, além de supostos pagamentos não considerados pela exequente.

Contudo, conforme devidamente exposto tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática ora agravada, os argumentos invocados pelas agravantes não se sustentam à luz das provas constantes nos autos.

De fato, o contrato acostado aos autos indica expressamente a conta bancária vinculada à operação, sendo que eventual modificação de domicílio bancário, conforme demonstrado, deu-se por solicitação da própria empresa, o que esvazia a tese de iliquidez decorrente da suposta cobrança em conta diversa.

Ademais, a jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte, é firme no sentido de que a alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de memória de cálculo detalhada, com indicação do valor correto, nos moldes do art. 525, §5º, do CPC. As agravantes, no entanto, não atenderam a tal exigência, limitando-se a impugnações genéricas e a extratos bancários que, como bem analisado na decisão combatida, não comprovam a quitação das parcelas indicadas, mas sim a sua inadimplência, evidenciada pelas anotações de “débitos automáticos pendentes”.

Ressalte-se que o título exequendo possui os três atributos exigidos pelo art. 783 do CPC: certeza, liquidez e exigibilidade, sendo inaplicável qualquer alegação de nulidade ou iliquidez que não venha lastreada em prova inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

A argumentação trazida no agravo interno, portanto, reproduz as mesmas razões já enfrentadas e refutadas nas decisões anteriores, sem trazer qualquer fato novo ou fundamento jurídico apto a modificar a conclusão anteriormente alcançada. Nessa direção, colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.TÍTULO EXECUTIVO . LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. A execução deve ser instruída com o título executivo no qual se materializa o crédito vencido e com a memória atualizada do débito pela qual é quantificada a pretensão executiva. O título deve estar revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. A liquidez pela necessidade do título conter um valor que não dependa de prévia quantificação judicial para ser satisfeito, ainda que possa requisitar demonstração aritmética; a certeza pela evidência da obrigação ante a existência e a perfeição do título; e a exigibilidade por estar vencida e não prescrita a obrigação, ainda que sujeita a condição ou termo . ? Circunstância dos autos em se impõe manter a decisão que reconheceu presente os requisitos à execução.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. O reconhecimento de excesso de execução tem por pressuposto a demonstração aritmética de erro na apuração do ponto impugnado. A alegação genérica, ainda que instruída com memória do que o impugnante entende dever não atende ao requisito de impugnação pontual
. Circunstância dos autos em que não restou demonstrado o alegado excesso de execução; e se impõem manter a decisão recorrida.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70083959874 RS, Relator.: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 03/11/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2020) (grifos nossos)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO CORRETO COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO – ART. 917, §§ 3º E 4º DO CPC – cédula de crédito bancário que constitui título de crédito – art. 26 da Lei nº 10. 931/04 que atribuiu força de título executivo às cédulas de crédito bancário – entendimento pacificado nesse sentido – cédula de crédito bancário que se fez acompanhar de planilha de débitos com indicação suficiente dos encargos incidentes por conta da inadimplência do devedor – execução aparelhada por título que tem os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade
– excesso de execução – tese consolidada pelo STJ no sentido de que é indispensável apontar na petição inicial dos embargos o valor entendido como correto, com apresentação de demonstrativo do cálculo – apelante que não trouxe aos autos qualquer planilha de cálculo ou demonstrativo
– alegação de falta de prova da liberação do crédito, o que poderia ser facilmente demonstrado com a juntada dos respectivos extratos de conta-corrente, o que o apelante não cuidou de fazer – sentença mantida nos termos do art . 252 do RITJSP – recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10033283120218260568 SP 1003328-31.2021.8 .26.0568, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 31/10/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) (grifos nossos)

Logo, por inexistirem razões jurídicas que autorizem a modificação da decisão monocrática proferida,
impositiva é a manutenção do decisum
, ainda que por fundamentos ora reiterados e vertidos sob outra redação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática que conheceu da apelação e lhe negou provimento
, confirmando a sentença de improcedência dos embargos à execução.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2025